Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713181-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA DE MACEDO FERREIRA GOMES RECORRIDO: MAURICIO FARIA IVAR DO SUL DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pelo recorrido nas contrarrazões ao RECURSO INOMINADO, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício, com a consequente oportunização para recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator